Tribunal: TJDFT
Processo: 0742741-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES. PENHORA DE PENSÃO DO INSS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E § 2o DO CPC. VALORES ABAIXO DE 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.
I. Casos em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do processo de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de valores.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a se está correta a decisão recorrida, considerando o valor de sua aposentadoria e ver a possibilidade do reconhecimento da impenhorabilidade dos valores.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV e §2o do CPC prevê a impenhorabilidade da remuneração, salvo em caso de prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
3.1. A jurisprudência do STJ tem mitigado a regra da impenhorabilidade disposta no art. 833 do CPC, no intuito de preservar percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. A exceção estabelecida pela Corte Superior não elide, mas reforça, a regra de impenhorabilidade.
3.2. Os casos de penhorabilidade apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça englobam, em sua maioria, lides que envolvem pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores. Mitigar a impenhorabilidade nesses casos oferece condições ao credor de receber seu crédito e não arcar com um ônus insustentável da privação do valor para sua satisfação.
3.3. No caso em questão, muito embora seja massa falida de um banco, mantém certa primazia econômica em relação à parte, produzindo uma relação de assimetria econômica que acaba sendo insustentável.
3.4. Nesses casos, volta-se à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.
3.5. A hipótese examinada não apresenta nenhuma das peculiaridades que inserem o caso no contexto da exceção prevista no § 2o do art 833 do CPC, pois o crédito perquirido não se constitui prestação alimentícia e nem excedem a 50 salários-mínimos mensais e nem ficou demonstrada má-fé, abuso de direito ou a fraude.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.
Tese jurídica: “A impenhorabilidade pode ser afastada somente para pagamento de prestação alimentícia, ou quando a importância excedente a 50 salários-mínimos.”
_______________________
Dispositivos relevantes: art. 833, inc. IV e § 2o do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000).